Tribunal: TJPA
Processo: 0006137-03.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006137-03.2016.8.14.0024

APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA, MARCIANO SIMIAO, MARCOS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E
II, DO CÓDIGO PENAL.
ERROR IN JUDICANDO
NA CONDENAÇÃO DOS APELANTES. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DELES ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA TANTO.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DOS CONDENADOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVIMENTO DE UM E PARCIAL PROVIMENTO DE DOIS. ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL

E REANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, dando
provimento à de
Luiz Pereira da Silva, de modo a absolvê-lo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e parcial provimento à de
Marcos Costa de Oliveira e de Marciano Simião, fazendo reformas, de ofício, tanto no que tange à condenação deste último pelo crime disposto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), como no que concerne à dosimetria da punição destes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Marciano Simião, Marcos Costa de Oliveira e Luiz Pereira da Silva
, irresignados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos, I, II c/c artigo 29, artigo 61, inciso II, alínea “h” e artigo 70, todos do Código Penal, e em relação ao segundo apelante, também,
pela do artigo 307 do mesmo diploma repressivo.

Na peça acusatória (Num. 7669415 - Pág. 4 a 7), há,
ipsis litteris
:

(...) na data de 25 de março de 2016, por volta das 16h00min, na fazenda Janaú, localizada no km 02 do ramal de São Bento na Comunidade Barreiras, zona rural desta comarca de Itaituba/PA, os denunciados Jonattan Rodrigo da Silva Morosini vulgo “MC”, Marciano Simião e Luiz Pereira da Silva vulgo “Milharina”, previamente associado às pessoas de “Tadeu” e “Flagrante” não identificados até o presente momento, mediante divisão de tarefas, de posse de armas de fogo calibre 38, subtraíram em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, coisas móveis pertencentes às vítimas Arnor Araújo Silva e Tamires de Sousa Silva.

Consta na peça informativa que, na data dos fatos, as vítimas Arnor Araújo Silva e Tamires de Souza Silva se encontravam na fazenda Janaú, quando os denunciados Jonattan Rodrigo da Silva Morosini vulgo “MC” Marciano Simião e Luiz Pereira da Silva vulgo “Milharina”, acompanhados dos nacionais conhecidos apenas por “Flagrante” e “Tadeu” chegaram, ocasião em que, usando de violência, renderam os funcionários da fazenda e, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, obrigaram a vítima Arnor a abrir o cofre e subtraíram:

- 01 (um) relógio marca Mido, com pulseira de ouro de 100 gramas;

- 01 (um) relógio marca Sity, com pulseira de ouro de 90 gramas;

- 02 (duas) pulseiras de ouro com 170 gramas de ouro (as duas);

- 01 (um) cordão de ouro com 30 gramas de ouro;

- 01 (um) medalhão de ouro;

- 01 (uma) aliança de ouro com 10 gramas;

- 01 (um) anel de ouro com 12 gramas;

- 300 (trezentas) gramas de ouro;

- R$ 6000.000,00 (seiscentos mil) reais em dinheiro;

- 01 (uma) motocicleta marca Shineray XY 150 placa QDB 8065, cor vermelha.

Durante as investigações foi possível concluir que Marciano Simião foi o autor intelectual do crime, visto que conhecia a rotina das vítimas em razão de ter trabalhado na fazenda por 03 (três) meses no ano de 2014. Contratou os acusados Jonattan Rodrigo da Silva Morosini, vulgo “MC; “Marcos Paulo Costa” ou “Marcos Costa de Oliveira” e Luiz Pereira da Silva vulgo “galego” ou “Milharina” para executarem o delito e estes associaram-se as pessoas de alcunha “Flagrante” e “Tadeu”.

No dia dos fatos, segundo narram as testemunhas, dois dos denunciados entraram na residência com os rostos cobertos por panos e anunciaram o assalto, enquanto dois ficaram ao lado de fora da fazenda.

Os indivíduos que adentraram na fazenda, renderam as vítimas e funcionários, quebraram os aparelhos de telefone celular que estavam no local e a antena de rádio e amarraram as vítimas, conduzindo o sr. Arno até o cofre, local de onde tiraram os objetos acima referidos.

Antes de irem embora do local do crime, furaram os pneus do carro de Arno, bem como quebraram a chave de ignição do mesmo, impedindo que as vítimas procurassem ajuda e fossem embora da fazenda.

Ressalta-se por oportuno que o denunciado Jonattan Rodrigo da Silva Morosinim, com a finalidade de se esquivar da aplicação da justiça usa outro nome e assina como sendo seu nome verdadeiro o nome de Marcos Costa de Oliveira, Marcos Paulo Costa, o que dificulta sua identificação.

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação, com ressalva de expor suas alegações posteriormente (Num. 7669428 - Pág. 1).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 7669437 - Pág. 1 a Num. 7669439 - Pág. 6), na qual se ouviram 02 (duas) vítimas, 07 (sete) testemunhas e 02 (dois) informantes, assim como se interrogaram os apelantes.

As partes apresentaram memoriais (Num. 7669440 - Pág. 3 a 9, Num. 7669440 - Pág. 11 a Num. 7669441 - Pág. 4 e Num. 7669443 - Pág. 1 a 3).

Ao sentenciar (Num. 7669444 - Pág. 1 a Num. 7669445 - Pág. 2), o
juiz a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo aos apelantes, respectivamente: 15 (quinze) anos de reclusão, mais 130 (cento e trinta) dias-multa (
Marciano Simião); 13 (treze) anos e 08 (oito meses) de reclusão, mais 120 (cento e vinte) dias-multa (Marcos Costa de Oliveira) e 15 (quinze) anos de reclusão, mais 130 (cento e trinta) dias-multa (Luiz Pereira da Silva); todos em regime inicial fechado (quanto à pena privativa de liberdade) e
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

As razões recursais do apelante Marciano Simião culminaram no seguinte pleito (Num. 7669447 - Pág. 3 a 13):

1 – Readequar a pena-base nos termos da súmula 443 do STJ, conforme explanado no item II.5;

2 – Readequar a 3ª fase da aplicação da pena, com base no exposto no atem II.4 e II.3;

3 – Decotar a majorante de arma de fogo e a do concurso de agentes, redimensionando-se a pena;

4 – Não acolhido o pedido anterior, reconhecer a desproporcionalidade do quantum de aumento relativo às majorantes, redimensionando-se para próximo ao mínimo legal (1/3), nos termos do item II.4.

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7669447 - Pág. 15 a Num. 7669448 - Pág. 9).

O apelante
Luiz Pereira da Silva
, por sua vez, pleiteou ao arrazoar (Num. 7669449 - Pág. 14 a Num. 7669450 - Pág. 7):

(...) seja conhecido e dado provimento ao recurso de apelação para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP ou caso mantida a condenação, seja redimensionada a pena aplicada...

As contrarrazões correlatas foram pela manutenção da sentença (Num. 7669450 - Pág. 9 a Num. 7669451 - Pág. 6).

Em sua insurgência, o apelante Marcos Costa de Oliveira rogou (Num. 7669451 - Pág. 15 a Num. 7669452 - Pág. 5):

a) A reanálise da participação do apelante no delito, para definir sua atuação como partícipe e não como coautor.

b) O afastamento da causa de aumento de pena constante no art. 157, §2º-A, I do CP.

c) O afastamento da causa de aumento de pena constante no art. 157, §2º, II do CP.

d) O afastamento da agravante genérica do art. 61, II, h, do CP.

e) Reconhecimento e efetivação da atenuante de confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea “d”.

f) Reanálise da dosimetria da pena base estipulada pelo juízo
a quo
, com especial atenção à súmula 444-STJ.

O
Parquet
, entretanto, contrarrazou para que tal recurso fosse conhecido e improvido (Num. 7669452 - Pág. 7 a Num. 7669453 - Pág. 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento das apelações, provimento da de
Luiz Pereira da Silva, parcial provimento da de
Marcos Costa de Oliveira e improvimento da de Marciano Simião (Num. 7669453 - Pág. 12 a Num. 7669454 - Pág. 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DOS APELANTES NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7669444 - Pág. 2 a 7):

Das provas colhidas durante a persecução criminal

A vítima ARNOR ARAÚJO SILVA declarou que reside na fazenda onde ocorreu o roubo e no dia dos fatos quatro indivíduos chegaram à fazenda pelos fundos, à pé, renderam um funcionário do declarante e em seguida entraram na residência-sede. Quando o declarante chegou no carro, também foi rendido por um indivíduo que estava armado e o levou para dentro da casa. Ao entrar constatou que todos estavam rendidos e então um dos indivíduos disse ao declarante que não queriam machucar ninguém, só queriam abrir o cofre para levar os bens e caso o declarante não abrisse levariam seu filho de oito anos (os indivíduos estavam armados e com os rostos cobertos). O declarante então abriu o cofre e então levaram os bens (dois relógios em ouro, 300g de ouro, aproximadamente R$ 600.000,00...). Confirmou que MARCIANO SIMIÃO trabalhou em uma fazenda do filho do declarante. Não pode ver nenhuma característica que identificasse os indivíduos, pois a todo momento era ameaçado. Recuperou parte dos bens, alguns estavam com a pessoa para quem MARCIANO SIMIÃO havia vendido. Não houve agressão física por parte dos indivíduos contra as vítimas. Parte do dinheiro foi recuperado com o MARCIANO SIMIÃO.

TAMIRES SILVA declarou que no dia dos fatos os indivíduos chegaram por trás da casa, renderam dois funcionários e entraram na residência. A declarante estava no quarto quando foi avisada da entrada dos indivíduos, então trancou a porta do quarto e pulou a janela, mas logo foi abordada por um indivíduo armado que a levou para dentro da casa novamente. Os indivíduos disseram que se a vítima colaborasse eles não fariam nada de mal. Todos foram rendidos e colocados no chão da casa, quando o marido da declarante, o Sr. ARNOR, chegou também foi rendido e obrigado a abrir o cofre. Foram subtraídos do cofre dinheiro em espécie, joias e ouro. Não soube dizer se os bens subtraídos foram recuperados. Não conhecia MARCIANO SIMIÃO e não sabe dizer quem foram os suspeitos de praticar o crime. Somente os familiares tinham conhecimento da existência do cofre e de dinheiro no local.

MARCIANE AZEVEDO declarou que trabalhou na fazenda e poucas pessoas sabiam da existência do cofre. O cofre ficava no quarto da vítima. Era possível ver o cofre caso alguém transitasse no interior da casa e a porta do quarto estivesse aberta.

FRANCIELLE SANTOS declarou que é amiga de RAIANE, a companheira do réu MARCOS COSTA. Raiane teria perguntado à declarante se MARCOS teria lhe entregue uma sacola contendo dinheiro. Só tomou conhecimento dos fatos quando policiais chegaram em sua residência e revistaram todos que ali estavam, inclusive menores que estavam no local. Raiane não comentou nada sobre o roubo com a depoente.

KEVIN DA SILVA declarou que é cunhado do réu JONATTAN. Disse que somente tomou conhecimento do roubo após a ocorrência. Acrescentou que no dia dos fatos estava doente e não sabe informar nada sobre o roubo. Após o roubo MARCOS sumiu e o depoente foi acusado de participação do roubo, por essa razão declarou que achava que MARCOS tinha envolvimento com o crime.

RAILMA AQUINO declarou que conheceu o réu MARCIANO SIMIÃO em uma festa, ocasião em que “ficou” com o mesmo. Disse que de fato MARCIANO SIMIÃO lhe entregou a quantia de cinco mil reais para que fosse comprada uma motocicleta, pois MARCIANO disse que gostava da depoente e queria ajudá-la. MARCIANO nunca disse para a depoente o que fazia para sobreviver ou com o que trabalhava.

VANESSA FRANCO declarou que era concunhada do réu “MC” (convivia com Adriano que era irmão de Raiane, companheira do réu Marcos). Conhecia MARCIANO SIMIÃO apenas de vista. Nada informou sobre o roubo ou sobre movimentação de dinheiro pelos réus. Quando MARCIANO foi preso declarou que o marido da depoente estaria envolvido no roubo, por essa razão ficaram com medo.

LUCAS DA SILVA declarou foi constrangido, por policiais, a prestar o depoimento que consta nos autos. Disse ainda que certo dia estava a caminho da casa de sua namorada, quando foi parado por MARCOS, o qual lhe convidou para ir até uma chácara e entregou uma bolsa para que o depoente carregasse, foram de taxi, MARCOS teria dito que dentro da bolsa tinham algumas roupas. Na chácara apenas estava FRANCIELE, passou a noite na referida chácara. No dia seguinte retornou para Itaituba. Conhece MARCIANO somente de vista.

MIGUEL FERREIRA, policial civil, declarou que conhece MARCIANO SIMIÃO de outras passagens pela Delegacia. Os outros réus também já passaram pela delegacia em razão de terem cometido crimes. Participou das investigações, mas foram outros policiais que chegaram à autoria do crime e efetuaram a prisão. Se recorda que participou de uma diligência que culminou com a apreensão de uma motocicleta pop/100, dentro outros objetos, encontrados com a Sra. RAILMA. De acordo com informações, MARCIANO teria dado dinheiro para que RAILMA comprasse a motocicleta em questão.

CELSO SANTOS declarou que nada sabe sobre o roubo que está sendo apurado. Sabe apenas informar que foi procurado por MARCIANO SIMIÃO pois o declarante estava vendendo uma moto e MARCIANO o procurou para negociar a moto, pagando cinco mil reais, em espécie, pela motocicleta.

IDALERSON RESSURREIÇÃO, policial militar, declarou que na época dos fatos estava destacado no Garimpo do Marupá e tomou conhecimento do roubo. Realizando diligências no garimpo avistou o “MC” e posteriormente recebeu uma foto de “MC” para que o depoente localizasse o mesmo. No dia seguinte “MC” chegou correndo no destacamento alegando que havia sofrido um atentado (disparo de arma de fogo) e então realizou a detenção de “MC”, pois achou a história estranha. Em seguida foi até o local do suposto atentado e constatou que dois homens haviam sido mortos e providenciou a condução de “MC” até a Delegacia em Itaituba. “MC” não foi apreendido com dinheiro, documento ou outros objetos de valor. Posteriormente tomou conhecimento de que o conhecido de “MC” conhecido por “Parazinho” estava guardando R$ 10.000,00. Posteriormente soube também que “MC” havia comprado um motor no valor de R$13.000,00.

MARCOS COSTA DE OLIVEIRA (“MC”) ao ser interrogado declarou que à época dos fatos estava passando por dificuldades financeiras e então foi convidado pelos indivíduos conhecidos por “FLAGRANTE” e “CEBOLA” para a prática do roubo. Acrescentou que a sua participação limitou-se a conduzir os indivíduos até a fazenda em sua motocicleta e ficar aguardando nas proximidades. Disse ainda que tinha conhecimento de que os mencionados indivíduos iriam praticar roubo, mas não sabia maiores detalhes e também não combinou quanto iria receber do roubo, mas após o roubo recebeu a quantia de R$ 150.000,00 e aproximadamente 4g de ouro. Negou que MARCIANO SIMIÃO e LUIZ PEREIRA tivessem envolvimento com o crime. Negou também ter mencionado envolvimento do indivíduo conhecido por “MILHARINA”. Negou também ter repassado qualquer valor para MARCIANO SIMIÃO. Negou que tivesse convidado LUCAS ALVES para ir até uma chácara (“fui só e depois mandei buscar minha mulher, ela não sabia de nada”). Confessou que entregou o valor de R$ 10.000,00 ao indivíduo conhecido por “CAFÉ”. Negou também qualquer conhecimento acerca das transcrições dos áudios constantes à folha 52 e 53. Reforçou que MARCIANO não teve participação no roubo, somente CEBOLA e FLAGRANTE participaram. Acrescentou que estava trabalhando honestamente e havia deixado as práticas criminosas, estava há um mês trabalhando no garimpo, juntamente com seus familiares. Ao final prestou declarações acerca de outro crime, o qual não é objeto dos presentes autos.

MARCIANO SIMIÃO, ao ser interrogado em Juízo, decidiu fazer o uso do direito constitucional ao silêncio, mantendo-se calado.

LUIZ PEREIRA DA SILVA, ao ser interrogado em Juízo, negou as acusações, alegando que não tem nenhum envolvimento com o crime em julgamento. Disse ser conhecido como “Madruga”, negou conhecer os outros réus. Disse ainda que no dia do crime estava preso na cidade de Altamira, fugiu do presídio de lá e dirigiu-se para esta cidade, sendo preso uns dois dias depois de chegar aqui. Confirmou que possui uma tatuagem em formato de cruz na altura do peito, mas não quis mostrar. Negou conhecer os indivíduos conhecido por “Flagrante” e “Teteu”.

Constata-se do auto de exibição e apreensão (fl. 21) que foi apreendido em poder de MARCIANO SIMIÃO a quantia de R$ 18.050,00 e quase três quilos de maconha. Embora em Juízo tenha permanecido em silêncio, quando interrogado em sede inquisitorial MARCIANO SIMIÃO confessou que o valor apreendido era oriundo do roubo realizado na Fazenda Janau e que ele teria sido o mentor do crime, pois já teria trabalhado para um filho do dono da Fazenda Janau (fl. 22).

A testemunha GUTEMBERG DA SILVA, afirmou em sede inquisitorial que recebeu do réu MARCIANO SIMIÃO o valor de R$ 13.700,00 e dois relógios com pulseira de ouro (produto do roubo em questão) como forma de pagamento relativo à compra de uma casa (fl. 43).

A esposa do réu MARCOS COSTA DE OLIVEIRA afirmou em sede inquisitorial que o marido teve envolvimento no roubo, que lhe mostrou a quantia de R$ 50.000,00 e que MARCIANO SIMIÃO esteve no garimpo onde a depoente estava com o marido. MARCIANO estava acompanhado de outros indivíduos, conhecidos por Flagrante e Preto (fl. 77).

Em sede inquisitorial o réu MARCOS COSTA DE OLIVEIRA declarou que o indivíduo conhecido por “Milharina” possui uma tatuagem em forma de cruz no peito. Acrescentou que além dele, participaram do roubo à fazenda MARCIANO, MILHARINA (Luiz Pereira), “TETEU” e MARCIANO SIMIÃO (fl. 80).

Auto de reconhecimento à folha 83, confirma que o indivíduo conhecido por “MILHARINA” é o réu LUIZ PEREIRA DA SILVA.

É entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores que as provas produzidas em sede inquisitorial e ratificadas em fase judicial são suficientes para fundamentar o decreto condenatório, vejamos:

(...)

Entendo suficientemente provada a materialidade e autoria do crime de roubo em relação aos réus. O réu MARCOS COSTA DE OLIVEIRA confessou a conduta criminosa e revelou o envolvimento dos demais. Confessou também, em sede inquisitorial, que utilizou nome falso. Foram apreendidos relógios subtraídos durante o roubo que estiveram em poder do réu MARCIANO SIMIÃO. O réu LUIZ PEREIRA DA SILVA, embora negue participação e não tenha sido apreendido em seu poder nenhum objeto subtraído, foi reconhecido pela tatuagem no peito em forma de cruz, tatuagem esta que não quis mostrar em Juízo.

Entendo também configurado o concurso formal, uma vez que em um mesmo contexto fático foram atingidos patrimônios de vítimas diversas (Arnor Araújo e Tamires Silva).

Em relação ao crime de falsidade ideológica atribuída ao réu MARCOS COSTA DE OLIEIRA, entendo que na realidade a conduta descrita na denúncia melhor se adequa à conduta típica ínsita no art. 307 do CPB, falsa identidade: “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

Constata-se nos autos que o réu MARCOS COSTA na realidade atribuiu a si falsa identidade a fim de escapar da responsabilidade criminal. Já é entendimento dos tribunais superiores que o fato de fornecer falsa identidade como forma de autodefesa é fato típico. Segundo a Súmula 522 do STJ, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Assim, considerando o quanto apurado nos autos e com fundamento no art. 383 do CPP, atribuo ao réu MARCOS COSTA DE OLIVEIRA a conduta tipificada no art. 307 do Código Penal Brasileiro.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, contra mulher grávida e criança (a condição desta última, de certo, era de incontestável conhecimento dos agentes criminosos). Tudo a partir da palavra das vítimas, que possui relevância quando referente a delitos como o apreciado.

Sobre isso:

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA. AUMENTO NA PRIMEIRA ETAPA COM BASE EM PROCESSOS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 444). CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA (CP, ART. 61, INC. II, "H") DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITUOSA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

(...)

03. Se o crime de roubo foi praticado também contra crianças, que "se encontravam na residência e foram alvos das ameaças perpetradas pelo réu", impõe-se a manutenção do aumento na segunda fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da circunstância agravante do crime praticado contra criança (CP, art. 61, inc. II, "h").

04. Para a caracterização da majorante prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal não é necessária a "apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego" (STJ, Terceira Seção, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, julgado em 13/12/2010; STF, Segunda Turma, RHC 115.077, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 06/08/2013; HC 109.547/RS, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 13/03/2012).

(...)

06. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao paciente.

(HC n. 202.833/RJ, relator Ministro Newton Trisotto (desembargador Convocado do Tj/sc), Quinta Turma, DJe de 25/5/2015.)

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No que tange à autoria do apelante Marciano Simião, do crime de roubo, embora inexistente insurgência recursal sobre o assunto, é válido mencionar que ela resta demonstrada ante os depoimentos, inclusive em juízo, de que ele fora encontrado na posse de bens subtraídos da ação criminosa – o que se encontra coerente à confissão extrajudicial destacada pelo juiz sentenciante.

Quanto à de Marcos Costa de Oliveira, conquanto sua confissão perante o juiz tenha se dado de maneira mais branda, na intenção de revelar mera participação, a partir disso, já é possível apreender que sua conduta foi decisiva à dita empreitada, tanto que, no mínimo, garantiu a chegada e a fuga dos agentes do delito, os quais, sem isso, teriam grandes dificuldades no sucesso do seu mister. Ressalto, ainda, que seu relato encontra-se relacionado ao dito por sua esposa em sede policial, conforme enfatizado pelo julgador
a quo
.

Para ratificar:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART.157, § 2º, I E II, DO CP). QUANTO AO RÉU CELISON DA SILVA: REQUER O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTO A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. ATENUANTE JÁ APLICADA DEVIDAMENTE NA SENTENÇA DE 1º GRAU. QUANTO A RETIRADA DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE TANGE A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL. QUANTO AO RÉU OSÉIAS DA SILVA: REQUER A ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 8- De plano, cabe mencionar que o réu tinha pleno domínio do fato e exerceu tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa. Não houve participação de menor importância, posto que se não cumprisse com a sua tarefa, sendo a função de transportar um dos seus comparsas, o desfecho do crime poderia ser diverso. Ressalte-se que diante da clara divisão de tarefas entre os agentes, sendo que todos possuíam o domínio do fato, não há como se considerar a participação dos mesmos de menor importância, com colaboração mínima para a prática do delito; 9- Recurso conhecido e não provido.

(2015.04200142-80, 153.109, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-11-05, Publicado em 2015-11-09)

EMENTA APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO 1

PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. (...)
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

No que diz respeito ao delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), entretanto, nada do colhido extrajudicialmente foi ratificado sob o manto do contraditório e da ampla defesa – o que impõe a favor do apelante Marcos Costa de Oliveira a absolvição correlata.

Em relação ao apelante
Luiz Pereira da Silva o mesmo pode ser asseverado na condenação pelo crime de roubo: a motivação correspondente se deu com base, apenas, em provas reunidas em inquérito policial.

Nesse contexto,
in casu
,
somente
em parte encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não, unicamente, merece acolhida a alegação absolutória do apelante
Luiz Pereira da Silva
, como, de ofício, deve ser absolvido o apelante
Marcos Costa de Oliveira
, no que atine ao delito de falsa identidade, ambos por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

03 – DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida ((Num. 7669444 - Pág. 7 a Num. 7669445 - Pág. 2):

- MARCOS COSTA DE OLIVEIRA

I.

Do crime de roubo majorado

Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal:

Culpabilidade elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente. O réu é primário. Em relação à conduta social, valoro negativamente, o réu responde a outras ações criminais. Personalidade, não existem nos autos elementos permitam a correta avaliação. Os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio. As circunstâncias são desfavoráveis, o réu violou domicílio com os moradores no interior para perpetrar o crime, reduzindo a possibilidade de defesa das vítimas, valoro negativamente. As consequências do crime não foram graves. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa, valoro negativamente.

Diante do exposto, fixo a
pena base em 8 (oito) anos e a multa em 70 (setenta) dias multa
.

Verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante genérica ínsita no art. 61, II, “h”, razão pela qual aplico a compensação entre agravante e atenuante, permanecendo inalterada a pena aplicada.

Considerando as causas de aumento específicas previstas no art. 157, 2º, inc. I e II do CP, exaspero a pena anteriormente imposta, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa.

Do concurso formal

Aplicando a regra do concurso formal (art. 70 do CPB), aumento a pena em dois anos, tornando-a definitiva em 13 anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa.

A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário mínimo nacional mensal (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal).

(...)

Do regime inicial

Considerando o quanto previsto no art. 387, §2º do CPP, bem como a previsão legal ínsita no art. 33 do CP. Fixo o
regime FECHADO
para cumprimento inicial da pena.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível
sursis.

(...)

- MARCIANO SIMIÃO

I.

Do crime de roubo majorado

Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal:

Culpabilidade elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente. O réu é primário. Em relação à conduta social, valoro negativamente, o réu responde a outras ações criminais. Personalidade, não existem nos autos elementos permitam a correta avaliação. Os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio. As circunstâncias são desfavoráveis, o réu violou domicílio com os moradores no interior para perpetrar o crime, reduzindo a possibilidade de defesa das vítimas, valoro negativamente. As consequências do crime não foram graves. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa, valoro negativamente.

Diante do exposto, fixo a pena base em 8 (oito) anos e a multa em 70 (setenta) dias multa.

Ausentes atenuantes. Verifica-se a presença da agravante genérica ínsita no art. 61, II, “h”, razão pela qual exaspero a pena anteriormente imposta, tornando a fixá-la em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Considerando as causas de aumento específicas previstas no art. 157, 2º, inc. I e II do CP, exaspero a pena anteriormente imposta, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias multa.

Do concurso formal

Aplicando a regra do concurso formal (art. 70 do CPB), aumento a pena em três anos,
tornando-a definitiva em 15 anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias multa
.

A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário mínimo nacional mensal (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal).

Do regime inicial

Considerando o quanto previsto no art. 387, §2º do CPP, bem como a previsão legal ínsita no art. 33 do CP. Fixo o regime FECHADO para cumprimento inicial da pena.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível sursis.

3.1 – Do apelante Marciano Simião

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima.

Verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
de fato,
é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante a “ousadia” da ação criminosa revelada
no agir com demonstração de prévio conhecimento do que se subtrairiam das vítimas.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os
, conforme certidão ao Num. 7669443 - Pág. 8 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Processo de nº 00038272420168140024, ora levado em conta, com fato ocorrido no dia 11/03/2016 e trânsito julgado em 16/12/2020)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas, pois anormais à espécie prevista na lei
; já que
além da invasão à casa das vítimas, os funcionários destas foram amarrados, obrigados a deitar ao chão e inutilizados foram os meios que pudessem tais pessoas se comunicar com outras ou, até mesmo, ir em busca mais rápida de auxílio.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutro, portanto
.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mencionado apelante, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal)
(Súmula 545/STJ)
; assim como a
agravante por ter se dado o crime contra criança
(artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), não há como compensá-las, haja vista a preponderância daquela.
R
eduzo, por conseguinte, na proporção de 1/9 (um nono),
a punição do apelante, resultando a pena intermediária em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DEFESA DEFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. JULGAMENTO DE APELO MINISTERIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA PENAL. PREMEDITAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA X AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO QUANTO À DOSIMETRIA.

(...)

8. A atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, "h", do Estatuto Penalista, relacionada à circunstância subjetiva da vítima, nos termos do artigo 67 do CP.

9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do artigo 61, II, "h", do Código Penal, redimensionar a pena do paciente para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC n. 299.760/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/8/2016.)

Na terceira fase, em consequência das majorantes concernentes ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
) e ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), levando em conta que este se deu no opressivo número de 04 (quatro), aplico o aumento de 2/5 (dois quintos) da punição do apelante, resultando a
pena definitiva dele em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa. Entretanto,
para evitar
reformatio in pejus,
fixo a pecuniária em 130 dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3.2 – Do apelante Marcos Costa de Oliveira

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima.

Verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
de fato,
é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante a “ousadia” da ação criminosa revelada
no agir com demonstração de prévio conhecimento do que se subtrairiam das vítimas.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas, pois anormais à espécie prevista na lei
; já que
além da invasão à casa das vítimas, os funcionários destas foram amarrados, obrigados a deitar ao chão e inutilizados foram os meios que pudessem tais pessoas se comunicar com outras ou, até mesmo, ir em busca mais rápida de auxílio.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mencionado apelante, fixo a
pena-base dele em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal)
(Súmula 545/STJ)
; assim como a
agravante por ter se dado o crime contra criança
(artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), não há como compensá-las, haja vista a preponderância daquela.
R
eduzo, por conseguinte, na proporção de 1/9 (um nono),
a punição do apelante, resultando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 112 (cento e doze) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DEFESA DEFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. JULGAMENTO DE APELO MINISTERIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA PENAL. PREMEDITAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA X AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO QUANTO À DOSIMETRIA.

(...)

8. A atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, "h", do Estatuto Penalista, relacionada à circunstância subjetiva da vítima, nos termos do artigo 67 do CP.

9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do artigo 61, II, "h", do Código Penal, redimensionar a pena do paciente para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC n. 299.760/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/8/2016.)

Na terceira fase, em consequência das majorantes concernentes ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
) e ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), levando em conta que este se deu no opressivo número de 04 (quatro), aplico o aumento de 2/5 (dois quintos) da punição do apelante, resultando a
pena definitiva deles em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 201 (duzentos e um) dias-multa. Entretanto,
para evitar
reformatio in pejus,
fixo a pecuniária em 120 dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações, dando
provimento à de
Luiz Pereira da Silva, de modo a absolvê-lo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e parcial provimento à de
Marcos Costa de Oliveira e de Marciano Simião, fazendo reformas, de ofício, tanto no que tange à condenação deste último pelo crime disposto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) como no que concerne à dosimetria da punição destes.

É o voto.

Belém, 04/07/2022